Tribunal: CARF
Processo: 10640.720980/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720980/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARCOS CESAR DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF - DESPESAS COM INSTRUÇÃO - AÇÃO JUDICIAL
As despesas com instrução de dependentes somente pode ser deduzida nos
exatos termos da determinação judicial. Em não havendo obrigação do
pagamento das referidas despesas considera-se mera liberalidade os
pagamentos efetuados não sendo passíveis de dedução na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2017, às fls. 41 a 44, ciência em 13/02/19 (fl. 46), relativo à dedução
indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 6.099,27, tendo sido acatado o valor de
R$ 20.734,21 pagos pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720980/2019-05
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.937 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720980/2019-05

A restituição alterada para R$ 6.064,40 e o enquadramento legal constam na
Notificação.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 e 04, em 27/02/19, alegando, em
síntese, que caberia aceitar os gastos de despesas com instrução, mesmo que seja a partir
do mês de junho de 2017, ainda que a Justiça tenha cancelado tal obrigação a contar
daquela data, pois teria efetuado as despesas com instrução, tendo em vista que estavam
em seu nome e não queria se tornar inadimplente, pois a sua ex-esposa se absteve de
arcar com esse gasto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores deduzidos em sua declaração à título de se tratar de
despesas com educação dos filhos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Em relação às despesas de educação e médicas dos alimentandos, pagas pelo
alimentante, deve-se observar o disposto no § 3o do art. 91 e no art. 99, de acordo com o
parágrafo 2o, do art. 102, da IN RFB no 1500/14.
Primeiramente cabe salientar que as despesas com instrução somente podem ser
deduzidas no campo próprio e dentro do limite previsto em Lei.
Inclusive, o interessado já declarou e deduziu os gastos com instrução, no total de R$
5.290,00, como pode ser observado em sua DAA de fl. 53, não tendo sido objeto de
glosa por parte da fiscalização.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.937 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720980/2019-05

Frise-se ainda o fato de que somente pode ser deduzida despesa com instrução, nos
casos de separação conjugal, até o prazo determinado na decisão judicial. Então, se
o contribuinte não estava mais obrigado a esse pagamento a contar do mês de
junho de 2017, como dito pelo próprio impugnante, não há que se cogitar na
hipótese de dedução de tal gasto a partir de junho de 2017. (grifos nosso)
Portanto, não há como acatar mais nenhum valor a título de pensão além daquele
montante que já foi aceito pelo Fisco, cabendo manter a glosa de pensão judicial no
valor de R$ 6.099,27.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando confirmada a Notificação de Lançamento de fls. 41 a 44.
Jair Gonçalves Barreiros Junior – Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 82
DF CARF MF
Original